Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723307-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO PINTO DA SILVA AGRAVADO: MARCELO JOSE DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Tulio Pinto da Silva contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reiteração de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 196466141 dos autos n. 0740392-63.2023.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator